Tribunal: STF
Processo: SL 1858
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em suspensão de liminar. Impugnação de decisão que não conheceu do pedido de suspensão. Ausência de julgamento de agravo interno na origem. Agravo interno não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de suspensão de liminar. A medida de contracautela tem por objeto decisão monocrática que indeferiu anterior pedido de suspensão, formulado perante o Tribunal local, voltado a sustar determinação de bloqueio de valores do Fundo Municipal de Saúde.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o conhecimento da medida de contracautela.

    III. Razões de decidir

    3. A renovação, perante o Supremo Tribunal Federal, de pedido de suspensão anteriormente indeferido pelo Presidente do Tribunal de origem pressupõe, como regra, a prévia interposição e o julgamento de agravo interno naquela instância, em observância ao regime jurídico da contracautela e ao caráter excepcional da atuação desta Corte nessa via.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo interno a que se nega provimento.